Tribunal: TJES
Processo: 5000726-07.2022.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000726-07.2022.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELSON ANTONIO BELTRAME
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000726-07.2022.8.08.0037.

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

RECORRIDO:
ELSON ANTONIO BELTRAME.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MARCELO MATTAR COUTINHO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. AUSÊNCIA DE PROVA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e antecipação de tutela
inaudita altera
parte ajuizada por ELSON ANTONIO BELTRAME em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

Em síntese, a parte requerida sustenta que no dia 04 de outubro de 2022 recebeu uma ligação da concessionária requerida solicitando o seu comparecimento em uma das agências mais próximas para oferecer condições para pagamento de um débito de R$8.513,73. Ao comparecer na agência, foi informado que os técnicos compareceram em sua residência, porém ninguém os recebeu, tendo em vista que o requerente não reside mais no imóvel. Informa que os técnicos identificaram que o relógio estava inoperante, isso porque o objeto é de 1990 e nunca foi realizado manutenção e após realizarem a verificação, o substituíram por um relógio digital mas nada disso foi informado ao requerente até o momento da ligação. Acrescenta ainda que o referido imóvel encontra-se desocupado desde maio de 2020.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Nestes termos, DECLARO A NULIDADE DA INSTALAÇÃO Nº 872757 E, POR CONSEGUINTE, ILEGÍTIMA A COBRANÇA NO VALOR DE 8.513,73 (oito mil, quinhentos e treze reais e setenta e três centavos) e DEIXO de condenar a concessionária requerida ao pagamento de danos morais, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais com resolução o mérito conforme o art. 487, inciso I do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº8731594, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, a necessidade de recebimento do recurso no efeito suspensivo, assim como sustenta a incompetência do juizado, em virtude da necessidade de perícia técnica. No mérito, alega erro material quanto ao número do TOI, e regularidade no procedimento realizado pela requerida.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar o recorrente arguiu a concessão do efeito suspensivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ainda em sede preliminar o réu aduziu que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial.

Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Adentro ao mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto à legalidade do TOI.

Isto posto, entendo que a sentença ora objurgada padece de reforma.

Pois bem, segundo análise dos autos que o Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Embora o recorrente afirma veementemente se tratar de prática fraudadora referente à intervenção no medidor de energia que operava na unidade consumidora do recorrido, o “Termo de Ocorrência e Inspeção” (ID nº7516519) colacionado aos autos não apresenta os esclarecimentos necessários para que os consumidores pudessem exercer o seu direito ao contraditório e impugnar a cobrança.

Verifica-se que a premissa tomada já é automaticamente de que houve intervenção de terceiros, não se apresentando qualquer explicação do porque a “alteração” sofrida no medidor é necessariamente oriunda de intervenção humana.

Ademais,
a Resolução nº 414/10, da ANEEL, atenta à norma constitucional, estabeleceu os requisitos para a apuração das irregularidades no medidor de energia elétrica, e tais critérios não foram atendidos em sua integralidade pela recorrente que, unilateralmente, procedeu a verificação/análise da unidade consumidora, não oportunizando a participação/acompanhamento dos recorridos na realização da perícia técnica, conforme evidenciam o Termo de Ocorrência e Inspeção, e o Comunicado da Avaliação Técnica em Equipamento de Medição.

Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º E 29 DA LEI 8.987/1995 NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 282/STF. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. (...)

(AgInt no AREsp n. 1.702.074/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 9/12/2020.)

Quanto à alegação de erro material na sentença, vislumbro a presença do erro, logo, determino a nulidade do TOI nº 9295697, bem como reconheço a irregularidade da cobrança.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o resultado do julgamento.

DETERMINO a retificação do erro material constante na sentença, para que passe a constar
“a nulidade do TOI nº 9295697”
no lugar de
“nulidade da instalação”.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)